Tribunal: TJBA
Processo: 8063180-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063180-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE

Advogado(s)
:
ALEXANDER SHORT ANDRADE, YURI FONSECA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. UNIDADES ECONÔMICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu a segurança requerida por COOFEMED Cooperativa de Trabalho da Saúde, reconhecendo a extinção do crédito tributário referente ao ISSQN e determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. A decisão considerou que a competência tributária para o recolhimento do ISSQN pertence aos municípios onde se encontram as unidades administrativas da cooperativa, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: i. A adequação da via do Mandado de Segurança à análise de prova documental complexa. ii. A competência tributária para a cobrança do ISSQN, à luz da existência de unidades econômicas efetivas nos municípios onde os serviços foram prestados.

III. Razões de decidir
3. O rito do Mandado de Segurança foi considerado adequado, pois os documentos apresentados pela impetrante demonstraram de forma pré-constituída os fatos necessários ao julgamento. 4. Os contratos de locação, comprovantes de recolhimento do ISSQN pelas municipalidades contratantes, relatórios financeiros e registros administrativos evidenciam a existência de unidades organizacionais suficientes nos municípios contratantes, deslocando a competência tributária para aquelas localidades. 5. A interpretação do art. 3º da LC nº 116/2003, corroborada pelo Tema 355 do STJ, fixa como critério a presença de unidade econômica com autonomia suficiente para caracterizar o estabelecimento prestador do serviço no local. 6. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada com a legislação aplicável e precedentes jurisprudenciais, incluindo o entendimento do STJ sobre o local de efetiva prestação do serviço como critério de competência tributária.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A competência tributária para cobrança de ISSQN deve ser definida com base no local de efetiva prestação do serviço, desde que comprovada a existência de unidade econômica ou profissional no município contratante."

Dispositivos legais relevantes citados:
LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 355/STJ; Súmula 331/TST; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, AI nº 8003691-41.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº
8063180-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
Município de Salvador
e parte recorrida
COOFEMED Cooperativa de Trabalho da Saúde
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.